Tribunal: TCU
Processo: 040.230/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial da Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário  SEAD contra o presidente e a Cooperativa recebedora dos repasses, em face da não execução do objeto pactuado por meio do Contrato de Repasse.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal contra o Sr. Rodrigo Riello Santos, presidente da Cooperativa de Desenvolvimento de Atividades Rurais e Ambientais - Via do Trabalho desde 23/7/2008, e contra aquela entidade, em face da não execução do objeto pactuado por meio do Contrato de Repasse 0286.223-25/2009/MDA/Caixa - Siafi 703175. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas a e c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Rodrigo Riello Santos e da Cooperativa de Desenvolvimento de Atividades Rurais e Ambientais - Via do Trabalho, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das correspondentes datas até a efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida a favor do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor: Valor original Data da ocorrência Crédito/Débito R$ 149.595,64 24/3/2010 D R$ 141.431,40 16/5/2013 D R$ 25.321,75 24/2/2016 C 9.2. aplicar ao Sr. Rodrigo Riello Santos e à Cooperativa de Desenvolvimento de Atividades Rurais e Ambientais - Via do Trabalho, de forma individual, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas a que se referem os subitens 9.1 e 9.2 retro em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se referem este Acórdão, caso não atendidas as notificações, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, com fulcro no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU.